Tribunal: TJSP
Processo: 1002399-22.2022.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Apelação Cível – Rescisão contratual – Reintegração de posse – Inadmissibilidade – Introdução de acessões de relevante valor no imóvel – Inviabilidade de resolução do pacto – Sentença que corretamente ressalvou a possibilidade de manejo de ação de cobrança, pela apelante, visando o recebimento de valores inadimplidos – Existência de desproporção entre o valor do terreno negociado e o da

Ementa:

Apelação Cível – Rescisão contratual – Reintegração de posse – Inadmissibilidade – Introdução de acessões de relevante valor no imóvel – Inviabilidade de resolução do pacto – Sentença que corretamente ressalvou a possibilidade de manejo de ação de cobrança, pela apelante, visando o recebimento de valores inadimplidos – Existência de desproporção entre o valor do terreno negociado e o da construção realizada pelos apelados – Circunstância que viabiliza a aplicação do disposto no art. 1.255, p.ú. – Direito da apelante à indenização que decorre da acessão inversa de boa-fé – Exceção ao princípio "superficies solo cedit" – Precedente – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.